Tribunal: TJDFT
Processo: 0738399-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA DO NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SISBAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. CONSUMAÇÃO DA MEDIDA NA MODALIDADE REITERADA (“TEIMOSINHA”). FUNCIONALIDADE DISPONIBILIZADA PELO NOVO SISTEMA E EM OPERAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. SISTEMA CCS - CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO. FUNCIONALIDADES RESTRITAS. BUSCA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO VIA DE SISTEMA SISBAJUD. SISTEMA SIMBA. GERENCIAMENTO E UTILIZAÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESSUPOSTO. INDÍCIOS DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO AFERÍVEL DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS IRREGULARES. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO EXPECIONAL NÃO CONFIGURADA. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUCIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade da executada, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
3. O sistema SisbaJud - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema BacenJud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.
4. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
5. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BaceJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ como “teimosinha”, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado.
6. O sistema CCS encerra ferramenta gerida pelo Banco Central do Brasil, consistindo um “sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos)”, destinado a informar “a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”.
7. De acordo com suas funcionalidades, o sistema CCS, conquanto consubstancie importante ferramenta para consulta de dados referentes a clientes de instituições financeiras, está direcionado à realização de pesquisas cujos resultados, porquanto bastante delimitados quanto a seu alcance, podem ser obtidos – e incrementados – pelo sistema SISBAJUD, descerrando a inocuidade e inviabilidade de sua utilização, inclusive se inexistente convênio para esse fim no âmbito do Judiciário.
7. Sob o prisma de direito e garantia individual, o legislador constituinte estabelecera, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais, nos quais se inserem os sigilos bancário e fiscal, excepcionando essa previsão somente em situações excepcionais, e, por essa razão, só deve ser deferida quando imprescindível à elucidação de fatos controversos e mediante prévia autorização judicial devidamente lastreada (CF, art. 5o, XII).
8. A desconsideração das garantias constitucionais que tutelam a intimidade e a inviolabilidade dos dados pessoais, conquanto legítima em situações pontuais, deve derivar da necessidade de incursão na intimidade da parte afetada como forma de viabilização da instrução processual em ponderação com a preponderância do interesse público e do direito em conflito, reclamando, pois, provimento fundamentado por implicar o afastamento de direito e garantia fundamental resguardados pelo legislador constitucional.
9. Aferido que o sistema SIMBA fora idealizado para, a par de atender originariamente apenas à Justiça Trabalhista, conforme Resolução CSJT no 140, de 29 de agosto de 2014, inexistindo convênio para sua utilização no âmbito desta Corte de Justiça, viabilizar o afastamento de sigilo bancário quando vislumbrados indícios de fraude ou ocultação de patrimônio indicada pela efetivação de operações bancárias irregulares, a pretensão de sua utilização para aferição da existência de patrimônio expropriável do devedor no curso de cumprimento de sentença exorbita e desconsidera os elementos que, em princípio, se afiguram necessários à efetivação da medida excepcional, resultando na vulneração do sigilo bancário que assiste à devedora como direito e garantia constitucionalmente resguardados (CF, art. 5o, X e XII).
10. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra “Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil”, destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais.
11. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado, e, ademais, ainda que a central dispusesse dos elementos pretendidos, poderiam ser acessados pela parte sem interseção judicial.
12. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.